Tribunal: TCU
Processo: 028.032/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1339/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em favor de Antonino Pereira da Silva Filho, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o inativo ingressou no serviço público federal (civil) em 26/8/1981, como estatutário, e saiu em 29/10/1992; após interrupção do vínculo com a administração pública federal, retornou em novo cargo público federal (civil), também estatutário, em 11/12/1992, no qual se deu a aposentadoria - sob o regimento da Lei 8.112/1990; considerando que o órgão de origem considerou ambos os períodos para cálculo dos anuênios (17%), o que denota cômputo irregular de período não contínuo de tempo de serviço prestado em cargo anterior ao da aposentadoria, cuja posse ocorreu na vigência Lei 8.112/1990; considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdãos 3.055/2009, 4.322/2015 e 1.424/2020, todos do Plenário), são requisitos para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço (anuênio): (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; considerando que o exame do ato em questão evidencia, ainda, a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, quando tal vantagem havia sido extinta; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral; considerando que o STF, no julgamento do referido processo, apesar de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; considerando não haver nos autos informações claras sobre a forma pela qual a parcela incorporada pelo interessado foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; considerando os pareceres convergentes da AudPessoal (peça 5) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); e considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Antonino Pereira da Silva Filho; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, em atenção ao Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações expressas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 028.032/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonino Pereira da Silva Filho (XXX.798.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. corrija, nos assentamentos funcionais do interessado, o percentual recebido a título de anuênios, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de trinta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.4. promova o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporados pelo interessado após 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.1.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.6. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência do presente acórdão.